Tribunal: TJMT
Processo: 1006712-61.2018.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006712-61.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LAZARA APARECIDA GARCIA DE SOUZA - CPF: 028.749.416-03 (APELADO), MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA - CPF: 918.344.901-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REMOÇÃO A PEDIDO – INDEFERIMENTO DO PRIMEIRO PEDIDO – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO –
DECISUM
MOTIVADO – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA NA UNIDADE PLEITEADA – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – SEGUNDO REQUERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO.

A remoção a pedido está adstrita ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública, com base na supremacia do interesse público.

A decisão administrativa que expõe as razões do indeferimento do pedido, formulado por servidor público, não configura ilegalidade.

Não havendo comprovação da existência de vaga na Unidade para qual o servidor pretende ser removido, o indeferimento da pretensão é medida impositiva.

Ao Judiciário, no controle dos atos administrativos, cabe tão somente a análise da sua legalidade, pois não lhe cabe adentrar a análise do seu mérito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N°. 1006712-61.2018.8.11.0006

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CÁCERES

APELADA/INTERESSADA: LAZARA APARECIDA GARCIA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cáceres contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1006712-61.2018.11.0006, impetrado pela ora apelada em desfavor da Prefeita Municipal de Cáceres e da Secretária de Educação de Cáceres, concedeu a segurança para que a Autoridade Coatora promova a remoção provisória
ex oficio
da Impetrante da zona rural para a urbana, enquanto durar a condição médica estabelecida nos autos.

O Município de Cáceres recorre da sentença, sustentando, em síntese, que agiu com observância do princípio da legalidade ao avaliar se a concessão do deslocamento estaria no âmbito do interesse público, bem como existência de cargo vago na localidade pretendida, estando tal situação, portanto, dentro do poder discricionário da administração municipal.

Alega que, a Apelada/Impetrante não preencheu os requisitos estabelecidos no artigo 51 da Lei Complementar Municipal no 25/1997, que dispõe sobre a remoção, no entanto, enquanto perdurar os problemas de saúde a Apelada pode ser enquadrada na hipótese de licença para tratamento de saúde ou de readaptação provisória, nos termos do artigo 33 da mesma legislação municipal.

Assevera que, o Município não se manteve inerte à situação da Apelada, vez que deferiu dois pedidos de licença para seu tratamento de saúde, conforme laudo médico, não tendo em momento algum sofrido violação de direitos.

Com esses argumentos, requer seja o presente recurso provido para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, a fim de denegar a ordem pleiteada pela Apelada.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Apelada juntou com as contrarrazões nota informativa e declaração para demonstrar a existência de vaga na zona urbana.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso de apelação (id. 8768509).

Retifique-se no sistema para constar que o feito se trata de Recurso de Apelação com Remessa Necessária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020